Tribunal: TCU
Processo: 006.124/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3484/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.124/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Regis (XXX.981.209-XX); Andreia Aparecida Henriques Carvalho (XXX.268.566-XX); Daniele Thome Silva (XXX.767.036-XX); Dayane Janaina Alves (XXX.445.979-XX); Elaine Andrade Moura (XXX.327.606-XX); Fabricio Halfeld de Almeida Silva (XXX.966.766-XX); Francismara Assis Soares de Souza (XXX.051.276-XX); Livia Amorim Vitoi (XXX.605.636-XX); Raissa Bittencourt (XXX.504.629-XX); Thalita Oliveira Procopio Pereira (XXX.564.356-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.